Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-22.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO DEPENDENTE. EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 30, § 3o, DA LEI No 9.565/98. IMPOSSIBILIDADE. No caso de plano de saúde coletivo empresarial, não constando na apólice a possibilidade de figurar o ex-cônjuge ou o ex-companheiro como beneficiário dependente, não é abusiva a sua exclusão. Não cabe a aplicação analógica do artigo 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, que trata da possibilidade de permanência do dependente no plano de saúde por ocasião do óbito do titular, ao ex-companheiro ou ex-cônjuge em razão do fim da relação familiar. Com a solicitação de cancelamento do plano de saúde pelo titular, não é possível a permanência do dependente, por se tratar de relação acessória e subordinada à principal.